Tribunal: STF
Processo: AP 1418
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LEVI ALVES MARTINS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco ) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023).



    2. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.



    3. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Precedentes: APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023.



    4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasão do Palácio do Planalto, inclusive por grupo autodenominado patriotas, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: (APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    5. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u.), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes: (APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    6. Lastro de destruição. Depoimento de testemunhas. Interrogatórios em que reconhece passagem pelo QGEx. e invasão. Laudo pericial de extração de dados do aparelho celular, com material de teor golpista, fotos/vídeos de passagem pelo QGEx, na Praça dos Três Poderes, dentro do Palácio do Planalto. Falas e postura de comemoração. Prisão dentro do Palácio do Planalto. Contexto que justifica fixação da pena em 17 (dezessete) anos.



    7. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    8. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.



    9. CONDENAÇÃO do réu LEVI ALVES MARTINS pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    10. Pena total fixada em relação ao réu LEVI ALVES MARTINS em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis meses), sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    11.Pena. Art. 359-L do Código Penal. Ausência de formação de maioria. Prevalência de voto médio proferido pelo Ministro CRISTIANO ZANIN, para aplicação da pena de 5 (cinco) anos de reclusão ao crime previsto no art. 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito).



    12. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    13. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    Em 4/3/2024, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 111), rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 26/4/2024 a 6/5/2024 (eDoc. 119).



    Em 4/6/2024, foram opostos embargos infringentes (eDoc. 148), inadmitidos em decisão de 28/6/2024 (eDoc. 173). 



    Em 8/7/2024, foi interposto agravo regimental (eDoc. 176), não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sessão virtual de 6/12/2024 a 13/12/2024 , determinando-se, por conseguinte, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação (eDoc. 238).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/12/2024 (eDoc. 237).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu LEVI ALVES MARTINS (CPF 460.004.376-68). 



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal. 



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    Nos termos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, certifique-se o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, comunicando-se a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Após a comunicação do cumprimento, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT, local onde encontra-se custodiado, deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado LEVI ALVES MARTINS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente